Tribunal: TJPA
Processo: 0803016-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803016-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA E DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0803016-25.2024.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA E ANTECIPADA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE TRANSTORNO HEPÁTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. IMPOSIÇÃO DE
ASTREINTES
. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DA MULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia recursal versa sobre a decisão
a quo
que deferiu a tutela de urgência, para determinar que o Estado do Pará providenciasse e disponibilizasse, em 02 (dois) dias, encaminhamento e tratamento em hospital especializado em hepatopediatria,
sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitados a R$ 100.000,00 (cem mil reais);

2. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente, sendo dever do Estado garantir seu acesso universal e igualitário. A solidariedade entre os entes federativos reforça essa obrigação, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal;

3. Diante da urgência do caso, demonstrada através dos documentos constantes nos autos de origem, é imperativo que o ente agravante forneça o tratamento necessário para a restauração da saúde da paciente;

4. A imposição de
astreintes
deve ser proporcional ao bem tutelado, sendo justa e razoável sua fixação, porém, com redução e limitação do valor da multa, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), porquanto o valor arbitrado pelo juízo singular era demasiado excessiva;

5. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir e limitar a multa diária fixada pelo Juízo
a quo
para R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 05 de agosto de 2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA,

COM PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA DE URGÊNCIA (Processo nº

0819516-80.2023.8.14.0040),
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor da infante
M.

V. S. B
, representada por sua genitora Raiane dos Santos Balieiro.

Contextualizando os acontecimentos dos autos, o Ministério Público do Estado do Pará, ajuizou a mencionada ação com o objetivo de obrigar o Estado a proporcionar encaminhamento e tratamento em hospital especializado em hepatopediatria à infante, em um hospital público ou particular conveniado, capaz de lidar com a gravidade do quadro de saúde da criança.

Alegou que a representada está aguardando a efetivação da transferência para tratar transtorno hepático, fato que vem ocasionando constante dor abdominal, febre e inaptencia. Realizou exames laboratoriais que evidenciaram altos níveis de enzimas, necessitando de atendimento médico especializado em hepatopediatria com urgência.

Afirmou que a criança foi cadastrada no Sistema de Regulação tendo em vista que o serviço hospitalar do município dispõe apenas de cuidados intermediários, sendo necessário o suporte de leito de UTI Pediátrica para tratamento de doenças relacionadas ao fígado, entretanto, não houve disponibilização de leito.

Dessa forma, requereu a concessão da tutela antecipada para compelir o requerido a providenciar o tratamento necessário, sob pena de multa diária.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“
“(...)Ante o exposto, concedo a tutela específica pleiteada na presente ação civil pública, a fim de determinar que o Estado do Pará, providencie e disponibilize, no prazo de 02 (dois) dias, a infante MIRYAM VITÓRIA DOS SANTOS BALIEIRO, encaminhamento e tratamento urgente em hospital especializado, a fim de que seja garantido leito pediátrico com especialidade em hepatopediatria, conforme indicado na ficha de regulação de id. 106369232, para realização de tratamento integral de saúde da paciente, fornecendo todos os exames, medicamentos, insumos e outros, a critério do médico especialista, encaminhando, se necessário, a criança para atendimento em rede particular, às custas do ente, sob pena de aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de outras medidas para garantir a efetivação da ordem como, por exemplo, o sequestro de dinheiro para pagar o tratamento especializado.”

Inconformado, o ente estadual interpôs o presente agravo de instrumento (ID nº 110019030).

Nas razões recursais, de forma resumida, o representante legal do ente agravante sustenta que, a imposição de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitados a R$ 100.000,00 (cem mil reais), é excessiva e, portanto, deve ser modificada para garantir a razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, pleiteou a concessão do efeito suspensivo ao recurso com a finalidade de suspender a eficácia da decisão vergastada e, no mérito, o provimento do recurso.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de (
ID nº 106382986- Pág. 4)
, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas para limitar a multa diária fixada pelo Juízo
a quo
em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo os demais termos da decisão agravada.

Determinei, ainda, a intimação da parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo o improvimento do recurso (ID nº 19569987).

Intimado a manifestar na condição de
custos legis,
o
Parquet
eximiu-se do dever de apresentar parecer conclusivo no presente recurso (ID nº

20069277).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O cerne da controvérsia gira em torno de verificar se correta ou não, a decisão do juízo
a quo
que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada, para determinar que o Estado do Pará providenciasse o encaminhamento e tratamento em hospital especializado em hepatopediatria da parte interessada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitados a R$ 100.000,00 (cem mil reais), além da possibilidade do bloqueio das verbas públicas no momento necessário ao tratamento médico.

Inicialmente, e sem a necessidade de argumentos adicionais nesta avaliação preliminar, é crucial destacar que estamos lidando com uma ação que envolve o bem mais precioso de todos: a vida. Este aspecto prevalece sobre todas as demais questões apresentadas pela parte agravante, dada a condição de risco à saúde da infante.

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida, conforme disciplinado pelo artigo 196 da Carta Magna. Vejamos:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

A norma constitucional delineada no artigo 196 da Constituição Federal, consagra a responsabilidade solidária de todos os entes federativos em relação à saúde pública. O termo "Estado" é interpretado de forma abrangente, englobando o conjunto do Poder Público, o que inclui a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Isso implica que todos esses entes possuem uma responsabilidade compartilhada na garantia do acesso universal à saúde.

O Sistema Único de Saúde (SUS) descentralizou os serviços e unificou os recursos financeiros dos Entes da Federação com o propósito de aprimorar a qualidade e ampliar o acesso aos serviços de saúde. Esse modelo reforça a solidariedade e a obrigatoriedade entre os entes federativos, ressaltando a interdependência na promoção do direito universal à saúde.

Partindo dessa premissa, é relevante destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão de 23 de maio de 2019, ao analisar os embargos de declaração interpostos pela União em relação à decisão do Plenário Virtual no RE nº 855178/SE (Tema 793), estabeleceu, por maioria, a seguinte tese de repercussão geral:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
(grifei)

Observa-se que a Suprema Corte reiterou sua jurisprudência ao reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos na seara do direito a saúde. Nesse contexto, a parte pode buscar reparação judicial em desfavor de qualquer um dos entes, não se justificando, até o momento, a determinação para que outro ente participe do litígio.

Na espécie, a justificativa da internação anexada nos autos de origem (ID 106369232 - Pág. 1), é clara ao indicar que a paciente necessita urgentemente de
encaminhamento e tratamento em hospital especializado
.

Assim, considerando a evidente urgência do caso, é imperativo que o ente agravante forneça o tratamento necessário para a restauração da saúde da paciente agravada.

Em relação à imposição de
astreintes
, entendo que deve ser proporcional ao bem que se busca proteger, neste caso, a vida humana. Caso contrário, há o risco de ineficácia do comando judicial.

No caso em questão, considero que o valor fixado em R$ 5.000,00 por dia, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), se mostra excessivo. Por esse motivo, com base em reiterada jurisprudência, reduzo o valor da multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento ao recurso
, apenas e tão somente para reduzir e limitar a multa diária fixada pelo Juízo singular para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 13/08/2024